Tribunal: TJDFT
Processo: 0726888-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE A LOCAÇÂO DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. ENCARGO DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE PROVA. INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. 1.1. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença por meio da qual os agravados buscam o pagamento do débito atualizado de R$ 253.798,75.
2. Nesta sede, a executada agravante se insurge contra a decisão a qual rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre imóvel objeto dos autos, aduzindo se tratar de bem de família impenhorável, bem como indevida a constrição de aluguéis recebidos com a locação as quais se revertem para subsistência da entidade familiar.
3. A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 9.009/90 estabelece que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” 3.1. Em complemento, a Súmula 486 do STJ estabelece o seguinte: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. 3.2. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a matéria no sentido de que ao devedor cabe o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, apontando que “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Dje 2/2/2017 - Informativo 596) .
4. No caso dos autos, contudo, a parte agravante não logrou comprovar indícios mínimos de que reside no imóvel, tampouco de que eventuais rendimentos auferidos pela locação do bem estejam sendo revertidos para a subsistência ou a moradia da sua família. 4.1. Conforme ponderou a decisão recorrida, a parte a devedora, em sucinta impugnação, se limitou apenas a invocar a regra protetiva, sem apresentar evidências concretas no sentido exposto, deixando de apresentar “qualquer informação objetiva que pudesse justificar o reconhecimento da proteção legal, bem como não juntou elementos de convicção acerca de suas alegações”. 4.2. Desta feita, apesar de a parte alegar que a penhora teria incidido sobre imóvel bem de família, inexistem nos autos elementos suficientes de que o imóvel se trata de única residência utilizada para moradia permanente, tampouco de que a agravante extrai do imóvel rendimento para a sua subsistência e da sua família, motivo pelo qual deve ser mantida a constrição. 4.3. Veja: “(...) Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, em exercício de interpretação teleológica e valorativa, no intuito de resguardar - mesmo que de modo reflexo - o direito à moradia e ao mínimo existencial, avançou sobre o tema, estendendo o manto da impenhorabilidade sobre o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família (verbete sumular n.o 486 do Superior Tribunal de Justiça). 5. Se o executado não demonstra, de modo satisfatório, que os rendimentos derivados do aluguel do imóvel penhorado são destinados à sua moradia ou de seu familiar, não há como estender ao aludido bem o benefício da impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (07184132420188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 11/2/2019).
5. Enfim, o pedido se funda em alegações genéricas acerca da garantia legal da impenhorabilidade do bem de família, sem apontar ou detalhar a sua incidência concreta na hipótese, devendo prevalecer as razões da decisão agravada a qual conclui pela manutenção da penhora.
6. Recurso improvido.